Tribunal: TCU
Processo: 001.701/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Retribuição por titulação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores federais cedidos ao estado de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. converter o presente julgamento em diligência; 9.2. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia que adote as seguintes providências: 9.2.1. encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, cópia dos processos de reconhecimento de saberes e competência e de concessão de retribuição de titulação dos servidores de que cuidam estes autos, em especial, se houver, o certificado de conclusão de mestrado por parte do servidor Enivaldo de Oliveira; 9.3.2. esclareça se houve afastamento do servidor Enivaldo de Oliveira para frequentar o curso de especialização a que se refere o certificado juntado à fl. 6 da peça 26 e, em caso negativo, esclareça como foi possível a obtenção daquela certificação.